Tribunal: TJDFT
Processo: 0717819-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0717819-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: ANTONIO CESAR FARIA DIAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão (ID origem 63980117) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0739537-26.2019.8.07.0001) ajuizada por Antônio César Farias Dias, dentre outras providências, indeferiu o pedido de revogação do benefício da gratuidade judiciária concedido ao autor, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual para julgamento do feito e de ilegitimidade passiva ad causam do agravante e rejeitou a prejudicial de mérito relativa à prescrição. Em suas razões recursais (ID 16977143), o agravante alega a impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor, ora agravado, em virtude de não haver nos autos indícios da hipossuficiência econômica. Sustenta, em suma, a incompetência da Justiça Estadual para análise e julgamento do feito de origem. Para tanto, alega que haveria interesse da União na solução da controvérsia, o que implicaria a remessa dos autos à Justiça Federal. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final. Preparo recolhido (IDs 16977144 e 16977147). Em decisão de ID 17205596, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Contraminuta no ID 17976991, na qual o agravado propugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 982, I, do CPC, o processo poderá ser suspenso pelo Relator após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR n. 16), instaurado pela eminente Desembargadora Maria Ivatônia no processo n. 0713512-49.2019.8.07.0009, com amparo no inciso I do art. 977 do CPC e no inciso I do art. 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Assim, a hipótese vertente diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), no IRDR n. 16, processo n. 0720138-77.2020.8.07.0000, em que o eminente relator, Desembargador Angelo Canducci Passareli, determinou, em 26/08/2020, a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Ante o exposto, a suspensão do feito é medida que se impõe. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16), com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do presente recurso com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC[1]. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;